Tribunal: TJSP
Processo: 1002778-70.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Erro médico. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de motivação. Decisão proferida pelo magistrado que foi completa em sua fundamentação e precisa em sua conclusão. Preponderância da conclusão da pericial em detrimento da oral que se justifica em virtude das peculiaridades da controvérsia. Fratura. Falha de fabricação na placa metálica. Encurtamento da

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Erro médico. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de motivação. Decisão proferida pelo magistrado que foi completa em sua fundamentação e precisa em sua conclusão. Preponderância da conclusão da pericial em detrimento da oral que se justifica em virtude das peculiaridades da controvérsia. Fratura. Falha de fabricação na placa metálica. Encurtamento da perna. Ausência de demonstração de imprudência, negligência ou erro no atendimento médico hospitalar. Nexo causal não demonstrado. Laudo pericial que evidenciou terem sido adotados todos os procedimentos adequados, sendo observada a boa prática médica. Rompimento da haste metálica que não denota má qualidade. Evento danoso que não pode ser imputado à Administração Pública. Dever de indenizar não configurado. Sentença mantida. Recurso não provido.